Tribunal: TJPA
Processo: 0811652-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811652-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTUS LEGIS. ART. 370 DO CPC. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PREJUÍZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Verifica-se que as diligências requeridas pelo Parquet têm por objetivo o esclarecimento quanto a legitimidade da associação autora para interpor a Ação Civil Pública Coletiva. Contudo, verifica-se que o juízo de primeiro grau fundamentou a negativa, dentro de sua prerrogativa de indeferir as diligências que considera desnecessária.

2 - Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade, ou mesmo,
erro in procedendo
, por parte do juízo, a justificar a reforma da decisão, pois dentro de sua discricionariedade, legalmente prevista, indeferiu o pedido de diligência. Caberia ao Agravante demonstrar que a ausência da diligência requerida causaria algum prejuízo ou cerceamento de defesa, o que não fez.

2 – Outrossim, nos termos do art. 370 do CPC, se o juiz sentir necessidade de comprovação quanto a legitimidade da associação, ou mesmo, da individualização dos representados que foram atingidos pelos fatos alegados na ACP, este pode de ofício, solicitar a produção de provas, de forma que não há qualquer prejuízo para a lide.

3- Recurso conhecido, porém desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos autos de Ação Civil Pública Coletiva ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLOS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA – CAINQUIAMA contra o ESTADO DO PARÁ; NORSK HYDRO BRASIL LTDA; MINERACAO PARAGOMINAS S.A; ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A; ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
, objetivando o
Parquet
a reforma da decisão no ID33958060, tendo o juízo de primeiro grau indeferido o pedido de diligência requerida pelo MP nos autos da ação civil pública coletiva conforme (processo nº. 0824030-11.2019.8.14.0301).

Em síntese, na inicial a associação autora alega atuar na proteção do meio ambiente, visando o cumprimento de condicionantes que geram benefício fiscal, na extração de bauxita. Afirmam que em decorrência do acidente causado, seus associados tiveram danos ambientais causados por essas empresas, e os mesmos, teriam direito a indenização.

Durante a instrução do processo, o Ministério Público buscando identificar os representados da associação autora, requereu as seguintes diligências:

a. Que seja oficiado ao Ministério Público de Barcarena para que esta informe se os representados pela autora estão entre os atingidos pelos danos ambientais, no cadastro realizado pela empresa Práxis ou em outro registro, certificando que eles moram na área afetada;

b. Que seja apresentado o cadastro mantido no banco de dados dos Postos de Saúde da localidade, a fim de conhecer os residentes das adjacências que se beneficiarão do pedido indenizatório inicial.

Em decisão fundamentada o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém indeferiu o pedido de tutela requerido pelo MP, nos seguintes termos:

“(...)

Já em relação aos pedidos apresentados pelo Ministério Público, também os indefiro
. Quanto ao primeiro pedido porque, sendo o órgão ministerial uma instituição permeada pela ideia de unicidade, nada impediria que a/o Promotor(a) de Justiça atuante neste feito requisitasse diretamente ao colega que atua em Barcarena as informações que, porventura, estejam em poder daquele. Assim, quanto a isso, é despicienda a intervenção judicial. Em relação ao segundo pedido, será irrelevante aferir se um, alguns ou todos os associados da demandante fazem parte dos cadastros dos Postos de Saúde de suas respetivas localidades. É que, sendo o pedido indenizatório fundado na ideia de um dano moral coletivo, em caso de eventual condenação, descaberá qualquer pagamento das rés às pessoas individualmente consideradas. É que, na hipótese veiculada neste feito, configurando-se uma indenização esta seria em benefício da comunidade considerada como um todo e, nesse formato, competiria à própria comunidade decidir e dar a destinação que lhe aprouver ao valor eventualmente recebido.(...)”

Dessa decisão, conforme o
Parquet
interpôs Agravo de Instrumento alegando que a diligência requerida objetiva permitir ao juízo
a quo
, o acesso a elementos informativos possíveis e necessários à resolução da questão debatida e deve-se ao fato de que a associação não atua em nome próprio, mas como representante dos associados, que deve ser devidamente identificados, com autorização expressa e individual para ajuizamento de ação coletiva através de assembleia geral convocada especificamente para esse fim e por tratar-se de ação contra o Estado faz-se necessária a relação nominal dos associados e seus endereços.

Defende que, somando-se a necessidade da comprovação de residência, esclarece que a Promotoria do Meio Ambiente de Barcarena foi a representante do Ministério Público Estadual em conjunto com o Ministério Federal, firmando o Termo de Ajustamento de Conduta com as demandadas, determinado, entre outras coisas, o “levantamento e cadastramento das comunidades e famílias que comprovadamente residissem nas comunidades e bairros destacados no Anexo II, em 17 de fevereiro de 2018”

Argumenta, que falta a certeza de que as pessoas arroladas, e sem comprovação de residência, na relação constante no ID 10072006 estão entre os cadastrados no levantamento determinado pelo TAC. Visto que qualquer pessoa pode se associar a uma entidade associativa, conforme preceitua o art. 5º, XVII da Constituição Federal.

Entende ser imperioso que conste nos autos o cadastro realizado pela Promotoria de Justiça de Barcarena e pelo MPF, quando da celebração do TAC, posto que na qualidade de
custos legis
, foge ao Ministério Público atribuição investigativa, considerando que sua intervenção se dá por meio de requerimento ao Judiciário para trazer aos autos as provas e documentos necessários ao julgamento do debate jurídico em análise e legitimação social das decisões.

Requereu, por isso, o deferimento do pedido de diligência, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a r. decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de diligência do MP, dando-se prosseguimento ao feito.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a relatoria do então Juiz Convocado Dr. José Torquato Araújo de Alencar, que determinou a instrução do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o pedido recursal do Agravante, refere-se tão somente quanto ao indeferimento da diligência a ser requerida à Promotoria de Barcarena para que disponibilizasse o acesso a elementos informativos que entendia necessários à resolução quanto a questão debatida.

Analisando detidamente os autos, embora verifique a lógica na diligência requerida pelo
Parquet
, como toda diligência requerida nos autos, compete ao Magistrado a análise quanto a necessidade da produção de provas e diligências requeridas pelas partes atuantes no processo.

Nesse sentido, o art.
370, do CPC, que dispõe:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único
. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Vê-se que as diligências requeridas pelo
Parquet
têm por objetivo o esclarecimento quanto a legitimidade da associação autora para interpor a Ação Civil Pública Coletiva. Contudo, verifica-se que o juízo de primeiro grau fundamentou a negativa, dentro de sua prerrogativa de indeferir as diligências que considera desnecessária.

Como fundamentado pelo juízo, trata-se de ACP Coletiva, com pedido indenização de dano moral coletivo, em benefício da comunidade como um todo e não de indivíduos específicos. E ainda que pretendam a execução individual, esta especificação pode ser dar em fase de execução.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. IMPOSSIBILIDADE

1. O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

Precedentes.

2. Independentemente do número de pessoas concretamente atingidas pela lesão em certo período, o dano moral coletivo deve ser ignóbil e significativo, afetando de forma inescusável e intolerável os valores e interesses coletivos fundamentais.

3. O dano moral coletivo é essencialmente transindividual, de natureza coletiva típica, tendo como destinação os interesses difusos e coletivos, não se compatibilizando com a tutela de direitos individuais homogêneos.

4. A condenação em danos morais coletivos tem natureza eminentemente sancionatória, com parcela pecuniária arbitrada em prol de um fundo criado pelo art. 13 da LACP - fluid recovery - , ao passo que os danos morais individuais homogêneos, em que os valores destinam-se às vítimas, buscam uma condenação genérica, seguindo para posterior liquidação prevista nos arts. 97 a 100 do CDC.
5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1610821/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 26/02/2021)

Outrossim, se contrariamente ao juízo, o agravante entende ser de fato importante a diligência em questão, não se vislumbra qualquer impedimento para que o próprio Ministério Público solicite ao Ministério Público de Barcarena as informações que pretende fazer constar nos autos, em cooperação entre representante do mesmo Órgão.

Aliás nos termos do art. 370 do CPC, se o juiz sentir necessidade de comprovação quanto a legitimidade da associação, ou mesmo, da individualização dos representados que foram atingidos pelos fatos alegados na ACP, este pode de ofício, solicitar a produção de provas, de forma que não há qualquer prejuízo para a lide.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade, ou mesmo,
erro in procedendo
, por parte do juízo, a justificar a reforma da decisão, pois dentro de sua discricionariedade, legalmente prevista, indeferiu o pedido de diligência. Caberia ao Agravante demonstrar que a ausência da diligência requerida causaria algum prejuízo ou cerceamento de defesa, o que não fez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ACORDO ENTRE AS PARTES. DIREITO INDIVIDUAL, PATRIMONIAL E DISPONÍVEL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS. ART. 178, PARÁGRAFO ÚNICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. NÃO INTERVENÇÃO NA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO.
INADEQUAÇÃO DA VIA. USO DE MEDIDAS CABÍVEIS. INDEFERIMENTO DILIGÊNCIA PELO MAGISTRADO. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO. CPC
. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Nas demandas declaratórias e de cobrança de adicional de insalubridade, o direito discutido é individual, patrimonial e disponível, cabendo tão somente à parte autora decidir acerca do ajuizamento e/ou realização de acordo. 2. A atuação do Ministério Público como fiscal da lei encontra-se prevista no art. 178, CPC, sendo que no parágrafo único deste traz que 'a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público'. 3. Sendo as partes capazes, devidamente representadas nos autos e não sendo o caso de interesse primário do parquet, não há que se falar em obrigatoriedade da sua participação da demanda. 4. Não cabe ao Ministério Público fazer ingerências sobre o orçamento público municipal, cuja responsabilidade é atribuída ao Executivo, segundo competência atribuída pela Carta Magna. 5. Em havendo indícios de lesão ao patrimônio público, pode o Ministério Público valer-se dos vários instrumentos legais que possui (ex: Inquérito Civil Público, Ação Civil Pública) para buscar a punição daqueles que lesaram o erário e pleitear eventual ressarcimento
. 6. O magistrado não é obrigado a deferir todas as diligências solicitadas pela parte ou pelo Ministério Público, sendo lícito ao juiz indeferir aquelas inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO; Recursos de Apelação cível 02865248920148090166 MONTES CLAROS DE GOIÁS, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DIRETA.
ART. 129, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 7.º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 75/1993. ART. 47 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INCAPACIDADE DE REALIZAR A DILIGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA
. CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A Correição Parcial é o recurso contra decisão judicial que causa tumulto ao andamento do processo, voltado à correção de
error in procedendo
e de equívocos adotados pelo magistrado singular no procedimento processual penal. 2. Como é de conhecimento, o Ministério Público é titular do poder de requisição de diligências investigatórias necessárias ao cumprimento do seu papel institucional, podendo requisitar, diretamente, documentos e informações que julgar necessários ao exercício de suas atribuições de dominus litis, à luz do art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal, art. 7.º, inciso II, da Lei Complementar n.º 75/1993, e art. 47 do Código de Processo Penal. 3. Todavia, é sabido, também, que o poder requisitório conferido ao Ministério Público não impede o requerimento de diligências ao Poder Judiciário, desde que demonstrada a incapacidade de sua realização por meios próprios. Nessa linha de intelecção, no caso dos Autos, após detida análise do caderno processual, constata-se que o Parquet não demonstrou a existência de empecilho ou qualquer obstáculo que impossibilitasse a requisição direta de diligências junto à Autoridade Policial, a justificar a intervenção judicial. 4. Ademais, não se verifica erro ou abuso imputável ao douto Juízo a quo, em razão da negativa do pedido do Parquet, tendo em vista que, devidamente, fundamentado nas disposições do Provimento n.º 330/2018-CGJ, que trata sobre a tramitação direta dos Inquéritos Policiais entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público.
5. Dessa forma, conclui-se que, em que pese possa, realmente, o Ministério Público requerer ao juízo a realização de diligências necessárias ao exercício de suas atribuições, o requerimento ao Poder Judiciário só se justifica se demonstrada a imprescindibilidade de utilização dessa via, o que não ocorreu na espécie, portanto, reputo não demonstrada a existência de erro, abuso judicial e inversão tumultuária do processo, na Decisão que, motivadamente, indeferiu diligências que podem ser obtidas por atuação direta do Ministério Público.
6. CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-AM - COR: 02188211420228040001 Manaus, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2022)

Desta forma, não se verifica motivos para reforma da decisão agravada, devendo ser mantida pelos seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO D EINSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023